Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR. TRABALHO PERICIAL. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. REJEITADA. TRATAMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA. ÓBITO DE CRIANÇA. SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.
1. Afasta-se preliminar que questiona o trabalho pericial por entender que os honorários do perito estavam atrelados ao resultado da demanda, e isso gera a quebra de imparcialidade. Rejeita-se tal alegação, despida de qualquer amparo jurídico e fundado apenas em conjecturas vagas e sem levar em consideração que o perito, como auxiliar do juízo, assume o compromisso de bem e fielmente desempenhar seu encargo, e seus atos carregam a presunção de veracidade, a qual só pode ser elidida com a apresentação de elementos concretos e graves.
2. A Constituição Federal (art. 37, § 6o) estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, considerando-o responsável pelos danos causados por seus agentes durante o exercício de suas funções, tanto por ações como omissões, independentemente de dolo ou culpa (risco administrativo). Mesmo diante da omissão, ou seja, o não agir adequada e antecipadamente, implica na responsabilidade estatal pela incúria dos agentes encarregados de assistir enfermos e ministrar-lhes tratamento adequado.
3. Correta se afigura a sentença que fixa a responsabilidade do Distrito Federal em indenizar por danos morais, em razão do óbito de criança, configurada falha na prestação do serviço médico. Segundo a perícia, a menor foi levada ao serviço médico do Distrito Federal e ali recebeu apenas um exame superficial, mandada de volta para casa, e, posteriormente sofreu convulsões e parada cardíaca, indo novamente ao hospital, onde foi internada na UTI mas veio a óbito. Segundo o laudo pericial, houve falhas no atendimento, no diagnóstico, na inobservância do histórico médico da criança, além de omissão de anotações importantes no prontuário médico.
4. Recurso do Distrito Federal desprovido.